Tribunal: TJDFT
Processo: 0715329-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0715329-05.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogada constituída em favor de EDIVALDO RODRIGUES DA COSTA, apontando como autoridade coatora juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Samambaia, que nos autos no 0701472-59.2024.8.07.0009, indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, com fundamento no art. 313, III, do CP. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 22/02/2024. Sustenta a impetrante, em síntese, desnecessidade da prisão preventiva, por não demonstração de risco concreto à integridade da vítima. Argumenta, ainda, fragilidade dos indícios de autoria, pois baseados somente na palavra da vítima, que em depoimento prestado em Delegacia não identificou o acusado como autor de qualquer crime, referindo-se a pessoa de nome “Jonas”. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência. A prisão preventiva foi decretada a requerimento do Ministério Público, em conformidade com o disposto no art. 311 do CPP. Materialidade e indícios de autoria despontam dos elementos de informação colhidos no inquérito policial, que inclusive respaldou o oferecimento e recebimento de denúncia. O teor do depoimento prestado pela vítima em Delegacia padece nitidamente de erro material, cuja retificação já foi determinada pelo Juízo Impetrado, bastando, para justificar essa conclusão, que se leia o que consignado no registro da Ocorrência Policial no 518/2024-0, 30a DP, Id 58045979, págs. 6-9. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente, mostra-se presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 313, III, do CPP, diante da ineficácia das medidas protetivas de urgência, descumpridas pelo acusado. Consoante as declarações da vítima, há histórico de violência física, moral e psicológica do acusado contra ela, sendo que a última ameaça teria ocorrido no dia 26/01/2024, pelo aplicativo de mensagens Whatsapp, quando recebeu um vídeo de uma propaganda de “caixões”, além de áudio de ameaça de morte do acusado dizendo: "AMEAÇO NINGUÉM NÃO, JÁ BOTA PARA CAIXÃO" Segundo se extrai dos autos, naquele dia o paciente havia sido recentemente sentenciado por crime de lesão corporal contra a mesma vítima, e sabia que ainda estavam vigentes medidas protetivas, dentre elas a proibição de contato. Evidenciado, assim, que a ordem judicial de restrição de contato não foi suficiente para conter o ímpeto do agressor, que voltou, em tese, a incorrer outros crimes contra a vítima. Tal contexto, portanto, indica situação de risco atual e concreto, somente passível de ser evitado, por ora, mediante a decretação da prisão preventiva, uma vez que as medidas protetivas fixadas se mostraram ineficazes. No caso, portanto, a prognose de risco atual à integridade física e psíquica da vítima se mostra justificada, por ora, sendo os fundamentos da decisão impugnada suficientes para legitimar a manutenção da medida cautelar extrema. Assim sendo, ficando demonstrado o cabimento e necessidade da prisão preventiva, INDFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Desembargador JANSEN FILAHO Relator